Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003464-36.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON RIBEIRO AMARAL, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente do boletim de ocorrência com a notícia de extravio da certidão de crédito anteriormente retidada pelo credor EDSON RIBEIRO AMARAL (ID 29580229). Aguarde-se a audiência designada no ID 29474963. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac